Tribunal: TJSP
Processo: 9000705-87.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000176551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000705-87.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MARCIO PAULO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram
provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000705-87.2019.8.26.0482 -Voto no 45068
2
Agravo em Execução no 9000705-87.2019.8.26.0482 VOTO No 45068
Comarca: Presidente Prudente (Execução no 611.754)
Juízo de Origem: 2a Vara das Execuções Criminais
Magistrado: Atis de Araujo Oliveira
Órgão Julgador: 11a Câmara
Agravante: MARCIO PAULO DE OLIVEIRA
Agravada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo sentenciado MARCIO PAULO DE
OLIVEIRA em face da r. decisão do MM. Juízo da
2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente que, em virtude da falta
disciplinar por ele cometida, homologou a
prática de falta grave.
Postula
o
agravante,
em
preliminar, seja reconhecida a prescrição. No
mérito, pleiteia seja desconstituída a prática de
falta disciplinar ou, subsidiariamente, que seja
desclassificada e que a perda ao tempo remido
seja limitada a um dia (fls. 55/64).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000705-87.2019.8.26.0482 -Voto no 45068
3
Contraminutado o recurso (fls.
66/70) e mantida a decisão guerreada (fls. 71), a
douta Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 78/83).
É o relatório.
Razão não assiste ao agravante,
quando postula seja reconhecida a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva em relação à
falta disciplinar.
Desde logo, impende salientar
que, no tocante ao prazo específico da prescrição da infração de natureza
administrativa, diante da lacuna havida na Lei
de Execução Penal e considerando que, por
disposição constitucional, até as infrações penais (de índole mais grave que a ora
averiguada) estão sujeitas, em regra, a um
regime de prescrição, doutrina e jurisprudência
têm admitido a extensão analógica do disposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000705-87.2019.8.26.0482 -Voto no 45068
4
no artigo 109, caput, inciso VI, do Código Penal,
às faltas disciplinares.
A respeito do tema, salutar a
lição de JULIO F. MIRABETE:
“Não prevê a lei expressamente
a
possibilidade
de
prescrição
das
faltas
disciplinares. Entretanto, a imprescritibilidade
das sanções penais é vedada, como regra, pela
Constituição Federal, que somente a admite em
casos específicos (art. 5o, incs. XLII E XLIV). Não
é possível, assim, concluir, na omissão da lei,
que as sanções às faltas disciplinares não
estão sujeitas à prescrição. Mesmo o crime
doloso, considerado como falta grave, está
sujeito
a
essa
extinção
da
punibilidade,
devendo ocorrer o mesmo com qualquer sanção
disciplinar. Na omissão da lei a respeito do
prazo
prescricional,
deve-se
aplicar,
por
analogia, a regra da prescrição do Código
Penal” (Execução Penal. 11a ed. São Paulo:
Atlas, 2004, p. 140-141).
No mesmo sentido, confira-se o
seguinte precedente:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000705-87.2019.8.26.0482 -Voto no 45068
5
“AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
ALEGADA PRESCRIÇÃO DO COMETIMENTO DA
FALTA GRAVE. ARGUIÇÃO NÃO APRESENTADA
NAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO ESPECIAL
E NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, EM MATÉRIA
PENAL. APRECIAÇÃO EM QUALQUER GRAU.
INTELIGÊNCIA DO ART. 61 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL.
PRECEDENTES.
TERMO
INICIAL E FINAL DO PRAZO PRESCRICIONAL.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO (...) II O entendimento das Turmas
que compõem a 3a Seção desta Corte Superior é
no sentido de que, na apuração das faltas
disciplinares previstas na Lei de Execuções
Penais (Lei 7.210/84), aplica-se, por analogia, o
menor prazo previsto no Código Penal, a saber,
o prazo de 3 (três) anos, previsto no art. 109,
VI, desse diploma legal, na redação dada pela
Lei 12.234/2010, com vigência a partir de
05/05/2010.
E,
ainda,
quanto
aos
fatos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000705-87.2019.8.26.0482 -Voto no 45068
6
disciplinares ocorridos antes dessa data, o
prazo é de 2 (dois) anos, conforme redação
anterior do mencionado inciso (...) V
Agravo
Regimental improvido” (STJ AgRg nos EDcl no
REsp 1248357/MS Rel. Min. REGINA HELENA
COSTA j. 19.11.2013 DJe 25.11.2013).
Seguindo
tais
diretrizes
e
voltando os olhos ao caso vertente, verifica-se
que entre a data dos fatos (16.09.2018) e a
prolação da decisão recorrida (20.08.2019 fls.
50) não decorreu o lapso trienal, à luz do artigo
109, VI, do Código Penal, com redação conferida
pela Lei no 12.234, de 05 de maio de 2010.
Inviável, portanto, o pretendido
reconhecimento da ocorrência da prescrição da
pretensão disciplinar.
Dessarte, arredada a preliminar,
adentra-se ao exame do mérito recursal.
O
sentenciado
cumpria,
na
Penitenciária de Valparaíso, a sanção privativa
de liberdade que lhe foi imposta quando, em
16.09.2018, assim como outros habitantes do
pavilhão disciplinar, começou a bater nas portas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000705-87.2019.8.26.0482 -Voto no 45068
7
das celas, xingar e solicitar atendimento do
setor de enfermaria, causando tumulto (fls. 03).
O agravante negou os fatos,
alegando que somente solicitou atendimento no
setor de enfermaria (fls. 42).
Por sua vez, os agentes de
segurança confirmaram o relato da comunicação
de evento (fls. 27; 28).
Nos termos dos artigos 50,
inciso VI, c.c. o 39, incisos II e V, da Lei de
Execução Penal, tais ações
desobediência,
indisciplina e desrespeito
são consideradas
como falta grave.
Dessarte, uma vez esclarecido
o
acerto
no
reconhecimento
da
infração
disciplinar

regularmente
apurada
em
procedimento administrativo próprio (Processo
Disciplinar no 747/18) -, não há falar em
afastamento da nota da falta grave e, portanto,
em desclassificação.
Ademais, não se trata, como
alegado
pela
nobre
defensoria,
de
sanção
coletiva, uma vez que foi apurada a conduta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000705-87.2019.8.26.0482 -Voto no 45068
8
irregular exclusivamente do reeducando que se
envolveu nos atos de desobediência/indisciplina. Incogitável, também, limitar
em qualquer outro limite a perda do tempo
remido, uma vez que a fração adotada pelo MM.
Juízo (um terço) está em total obediência aos
ditames do artigo 127, da LEP, com redação
dada pela Lei no 12.433/11.
Em
analogia,
ao
dissertar
acerca da fundamentação da decisão em que se
decreta a prisão preventiva, o saudoso jurista
JULIO
F.
MIRABETE
esclarece
que:
“(...)
evidentemente, não é necessário que o despacho
seja longo, como se o juiz fundamentasse uma
decisão condenatória, sendo suficiente que
aponte os fatos em que funda a decisão,
expondo a conveniência da custódia (...)” (in
Código de Processo Penal Interpretado, 7a ed.
Atlas, São Paulo, 2000, p. 704).
Portanto,
não
há
que
se
confundir decisão sucinta (como a da espécie),
com decisão não fundamentada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000705-87.2019.8.26.0482 -Voto no 45068
9
Por fim, correto o reinício da
contagem do lapso passível de ser considerado
quando da análise de eventual pedido de
progressão de regime prisional, mas não para
embasar
negativa
de
futuros
pedidos
de
livramento condicional, indulto e comutação de
penas. Isto posto, rejeitada a preliminar arguida, nega-se provimento ao agravo.
GUILHERME G. STRENGER
Relator